Tribunal: TJSP
Processo: 2014382-27.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção rediscutir a existência de violação à coisa julgada, a justificar a interposição da ação rescisória – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando ser incabível o ajuizamento de ação rescisória, pois não se pode utilizar esta, eminentemente excepcional, como

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção rediscutir a existência de violação à coisa julgada, a justificar a interposição da ação rescisória – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando ser incabível o ajuizamento de ação rescisória, pois não se pode utilizar esta, eminentemente excepcional, como sucedâneo recursal, tendo cabimento exclusivamente nas hipóteses do art. 966 do CPC – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.